Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pagamento da Cédula de Crédito comercial pode ser garantido por aval, de acordo com a lei 6.840/80 e o Decreto-Lei 413/69.

2. O aval é instituto do regime jurídico cambial e constitui ato cambiário pelo qual terceiro se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito nas mesmas condições do avalizado, conforme estatui o art. 897 do Código Civil.

3. Considerando que o aval é instituto que somente pode ser conferido em título de crédito, se este perde a eficácia executiva, consequentemente resta também sem eficácia o aval.

4. No caso, ainda que não se tenha operado a prescrição no plano cambial, é forçoso se reconhecer a ausência da força executiva do título de crédito, visto que, conforme reconhecido na petição de ingresso, inexiste o título original, sendo por tal motivo proposta ação monitória.

5. Se o título de crédito perde seu vigor executivo, pois desprovido dos atributos cambiais que lhe eram assegurados, e passa a servir apenas como meio de prova da existência do crédito, a consequência é o desaparecimento do aval, restando os avalistas desobrigados de garantir o pagamento do título.

6. Recurso conhecido e não provido.